Tribunal: TJDFT
Processo: 0710013-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES PREVISTAS NO ARTIGO 339, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL, SOB A ÉGIDE DA LEI No 14.110/2020. RECURSOS PROVIDOS.
1. A reclamação apresentada pelos ora apelantes, em sede de Audiência de Custódia, foi autuada apenas como "notícia de fato", no âmbito do Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público do Distrito Federal, e arquivada, de plano, pela autoridade judiciária, restando clara a inexistência de movimentação indevida de órgão de controle administrativo, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento da atipicidade da conduta descrita na peça acusatória.
2. Não incidindo os elementos objetivos previstos no artigo 339 do Código Penal, a absolvição é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo penal.
3. Recursos providos.